Tribunal: TJDFT
Processo: 0707761-58.2022.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E TEMPORÁRIA. PROVA PERICIAL. LESÃO DECORRENTE DO ACIDENTE DE TRABALHO NÃO CONSOLIDADA. ART. 86 DA LEI 8.213/91. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, “o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”
2. Caso concreto em que, embora tenha sido constatada a redução da capacidade do autor para a atividade laboral que habitualmente exercia, não houve, efetivamente, consolidação da lesão decorrente do acidente de trabalho, razão pela qual, no momento, não faz jus à concessão de auxílio-acidente pleiteado.
2.2. Considerando a retomada das atividades após a alta previdenciária, não há por que aplicar a fungibilidade para conceder o auxílio-doença. Sem prejuízo de, após consolidação da lesão, promover requerimento administrativo para sua reavaliação médica perante o INSS.
3. Apelação conhecida e desprovida.